Tribunal: STF
Processo: AI 67004
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-27
Data de publicação: 1974-04-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. PRESCRIÇÃO. CASO EM QUE, POR SUAS CIRCUNSTANCIAS,
NÃO SE CARACTERIZA DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDENCIA DO ART. 308,
II, A DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.